Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708765-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALVES SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUCAS ALVES SILVA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC (ID 47044554). Em suas razões (ID 47044556), o apelante sustenta que: 1) não recolheu as custas processuais, pois não possui condições financeiras; 2) a contratação de advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita; 3) é isento do recolhimento do imposto de renda, pois não possui renda mínima para declarar; 4) a declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da justiça gratuita. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso para determinar a anulação da sentença e dar prosseguimento ao feito. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 47044663). Embora alegue que não possui condições de arcar com as despesas processuais, o apelante não juntou aos autos documentos suficientes para atestar seu estado de hipossuficiência. Intime-se o apelante para, em 5 dias, juntar documentação atualizada que comprove sua situação financeira. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator